Tribunal: STF
Processo: ARE 1326598
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1, p. 125):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PELO STF NO RE573.232/SC E NO RE 612.043/PR (TEMAS 82 E 499). NO TOCANTE À LEGITIMIDADE ATIVA PARA A FASE EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE ÀS DEMANDAS DESTA NATUREZA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AINDA, PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP. REPETITIVO N. 1.391.198/RS. RECURSO JÁ JULGADO. TEMAS 723 E 724. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DOS POUPADORES DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO RECORRENTE, INDEPENDENTEMENTE DE RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL. TESE QUE SE APLICA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ENUNCIADO N. 7 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ilegitimidade ativa. Alegada impossibilidade de extensão dos efeitos do julgado para além do Estado de São Paulo, onde se formou, e imprescindibilidade de comprovação, por parte do exequente, de vínculo associativo com o aludido instituto à época do ajuizamento da ação coletiva. Desnecessidade. Questão semelhante examinada pelo Superior Tribunal de Justiça [...] (REsp n. 1.243.887/PR, j. 19.10.2011). Abrangência nacional e efeito erga omnes, independentemente de prévia associação ao IDEC, recentemente reafirmado pelo STJ, em caso análogo, em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp n. 1.391.198/RS, j. 13.08.2014). Julgados desta Corte no mesmo sentido. [...] (AI n. 0191566-44.2013.8.24.0000, de Curitibanos, rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 10-05-2018). ”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 158).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, “a, do permissivo constitucional, aduz-se afronta aos arts. 5º, XXI, e 97, da Constituição da República. Alega-se, em suma, a impossibilidade de execução por autor não filiado ao IDEC e à ofensa à cláusula de reserva de Plenário para declaração de inconstitucionalidade de norma legal (eDOC 1, p. 169/185).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Presidência determinou a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, em face dos seguintes processos: RE 573.232, RE 612.043, ARE 901.963, e RE 1.101.937, respetivamente, Temas 82, 499, 848 e 1075 (eDOC 3). 



    Recebidos os autos na origem, a Terceira Vice-Presidência do TJSC determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 5, p. 22/29). 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE-RG 901.963, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. Assim sendo, o presente recurso não merece prosperar.



    Por fim, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente